Tribunal: STF
Processo: Rcl 88209
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga (SEPREM), contra decisão de Turma Recursal no Processo 1002408-42.2025.8.26.0269, por afirmado desrespeito às Súmulas Vinculantes 37 e 42, assim como ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 590.260/SP (Tema 139 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao aplicar equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma, violou os já mencionados verbetes vinculantes.  



    Argumenta o reclamante:   



    No caso, o E. Juiz Presidente negou seguimento através da r. decisão de fls. 850 dos autos, disponibilizada no dia 26/09/2025, utilizando-se o Tema nº 139 desse E. STF:



    [...]



    Agora, interposto agravo interno (08/10/2025), novo v. acórdão de fls. 862/865 dos autos foi proferido, o qual foi disponibilizado recentemente em 12/11/2025. A atual decisão demonstra que o E. Colégio Recursal, além de ignorar súmulas vinculantes, afirma que o decisum da Presidência está em conformidade com o TEMA 139 desse C. STF, o que é inadmissível.



    [...]



    Consta dos autos principais que as demandantes, profissionais do magistério aposentadas, alegam que fazem jus à aposentadoria com integralidade/paridade, segundo Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Argumenta-se que estão auferindo seus proventos com valor aquém do supostamente devido.



    Em suma, dizem que se aposentaram com as regras da paridade, porém desde 2023 não estão recebendo seus benefícios de aposentadoria em conformidade com os valores percebidos pelos servidores da ativa.



    [...]



    É verdade que a Constituição Federal, em especial a EC nº 41/2003 assegura a paridade, àqueles que tem direito, em favor dos servidores aposentados e pensionistas do magistério, garantia essa também prevista na Lei Complementar Municipal nº 49/2012 (RPPS).



    No entanto, o ponto chave aqui não é integralidade ou paridade em si, porém é o fato de que até o presente momento a PREFEITURA, ao contrário do que sempre fez anteriormente, não editou lei municipal estendendo o piso nacional 2023 (magistério) ou posterior em favor dos servidores ativos – lei essa que também sempre previu a extensão aos inativos – o que impossibilita que o SEPREM promova a extensão aos inativos e pensionistas, até porque inexiste, pública e oficialmente, base legal e, portanto, falta parâmetro, mecanismo, discriminação, valor, tabela, etc.



    [...]



    Em outras palavras: o assunto não é integralidade/paridade pura, porém, sim, paridade-reajuste (ou revisão), lembrando que somente é possível cumprir a paridade-reajuste mediante legislação local, pois sempre foi assim antes.



    [...]



    O ápice da questão está no fato de que a consagrada jurisprudência dessa Corte Suprema é firme no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, razão pela qual o Judiciário (Juizado Especial/Colégio Recursal) da maneira como atuou até aqui, sem dúvida data venia violou a Súmula Vinculante n. 37 desse E. STF que diz que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    [...]



    Vai-se além, violada está ainda a Súmula Vinculante nº 42 desse C. STF: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”



    E. Ministro, não restam dúvidas de que o caso em tela afronta diretamente às súmulas acima, súmulas essas que são de observância obrigatória, segundo estabelece a nossa Constituição Federal:



    [...]



    Dessa maneira, em se tratando de jurisprudência consolidada e, considerando-se ainda os princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, mormente as advindas da mais alta Corte do País, a procedência da reclamação se impõe (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    No caso, sustenta-se a existência de afronta às Súmulas Vinculantes 37 e 42, abaixo transcritas:  



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.  



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos das decisões proferidas pela Turma Recursal reclamada, ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; (ii) o recurso inominado:  



    Trata-se de ação ajuizada por Professores para recebimento de proventos de aposentadoria com integralidade e paridade.



    Afirma o agravante, em síntese, que o V. Acórdão proferido na Turma Julgadora não está em harmonia com o Tema 139, do C. STF: 



    Tema 139: [...]



    Os autores ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003. O vínculo se manteve, sem interrupção. Preenchidos os termos da regra de transição do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, fazem jus à paridade e à integralidade de remuneração. Portanto, não há discrepância entre a r. decisão e o posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal (documento 23).  



    O recurso não comporta provimento, devendo a r. Sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    Incontroverso o direito das requerentes a aposentadoria com integralidade e paridade, conforme mencionado pela requerida à pg. 741. 



    [...]



    O piso salarial dos profissionais da educação escolar pública está previsto no art. 206, inciso VIII, da CF, sendo que a Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, passando a impedir a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de fixar valor inferior.



    A referida norma do parágrafo precedente foi declarada constitucional pelo Excelso STF na ADI nº 4.167, e o Colendo STJ firmou a seguinte tese no julgamento do REsp nº 1.925.456 (Tema Repetitivo nº 911):



    [...] (documento, pp. 23-24).  



    Igualmente, reproduzo fragmento da sentença:  



    No mérito, a presente ação é procedente.



    Sustentam as requerentes terem direito a integralidade e paridade de seus vencimentos como servidores aposentados nos termos da Emenda Constitucional n° 41/03.



    [...]



    Na Portaria que concedeu a aposentadoria a parte autora constou expressamente que sua aposentadoria foi voluntária por tempo de contribuição e idade nos termos do Artigo 36, inciso II, da Lei Complementar n°49 de 23-04-2012 e artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003 (Destaquei).



    [...]



    Desta forma, entendo como legítima a pretensão deduzida na inicial e, como insubsistentes os argumentos lançados nas contestações.



    Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação, para declarar o direito das requerentes à revisão de aposentadoria no tocante ao salário base e vantagem pessoal com base na integralidade e paridade, devendo os valores da aposentadoria serem devidamente corrigidos com base nos salários recebidos pelos servidores em atividade [...] (documento 19, p. 7-8).  



    Nos paradigmas invocados, o Supremo Tribunal Federal vedou: (i) o aumento de vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia, pelo Poder Judiciário; e (ii) a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.  



    A decisão reclamada, no entanto, cingiu-se ao exame de controvérsia relativa à garantia do direito à paridade de servidores públicos aposentados com servidores em atividade.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se os seguintes julgados, referentes a reclamações semelhantes também ajuizadas pelo Seprem:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao enunciado das Súmulas Vinculante nº 37 e nº 42. Não ocorrência. Ausência de aderência. Decisão agravada. Base na paridade e na integralidade. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A análise da reclamatória recai sobre controvérsia acerca da revisão dos proventos de servidora inativa com fundamento na integralidade e na paridade, tendo a autoridade reclamada “determina[do] que eventual diferença deverá ser apurada considerando[-se] os valores efetivamente pagos aos servidores em atividade, comprovando-se, em sede de cumprimento de sentença [,] (...) os valores efetivamente pagos aos servidores da ativa, por meios oficiais”, matéria que não revela aderência estrita com o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não tem quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 84.580 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29/10/2025).



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Acórdão reclamado que decidiu a questão com base na paridade e integralidade. Alegada violação às súmulas vinculantes 37 e 42. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigmas. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, em face de decisão proferida pela 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1007232-78.2024.8.26.0269, que, segundo alega o reclamante, teria contrariado o entendimento desta Suprema Corte consignado nas Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42. 2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas. 3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar se há aderência entre o ato reclamado, que julgou procedente a ação originária tendo por base a paridade e a integralidade, e as Súmulas vinculantes 37 e 42. III. Razões de decidir 5. O acórdão reclamado expressamente mencionou que, de acordo com os documentos coligidos aos autos (holerites e tabela de vencimentos), a questão não versa sobre o reajuste do piso docente com base na Lei nº 11.738/2008, mas à equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, havendo disparidade entre o valor pago aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024. 6. A questão, portanto, é de paridade e integralidade, e não de isonomia ou reajuste do piso docente, mas de equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, tanto que a inadmissibilidade do recurso extraordinário se deu com base no Tema 139 da repercussão geral que versa sobre a paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos dos inativos. 7. Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas, que se referem à vedação de reajuste salarial sob o fundamento de isonomia e à vinculação automática de índice federal a servidores estaduais e municipais. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 85.143 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/12/2025).  



    Confira-se também decisão proferida em reclamação análoga, igualmente proposta pelo Seprem: Rcl 84.748/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/10/2025.  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Neste caso, tendo em vista a conclusão da Turma Reclamada sobre a matéria controvertida, relativa à paridade de servidores inativos com os em atividade, a atrair a incidência do Tema 139 RG, entendo que não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.  



    Outrossim, noto que a pretensão do reclamante implica o revolvimento de fatos e provas, o que é incabível nos estritos limites da reclamação constitucional.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator